Tribunal: TJDFT
Processo: 0746354-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746354-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: FELIPE HENRIQUE ROCHA D E S P A C H O Nada obstante o agravante tenha formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não declinou nas razões recursais os fundamentos do pedido, razão pela qual deixo de analisá-lo. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator